Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746776-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DIELLEN PINTO FERREIRA AGRAVADO: MILBER FERNANDES MORAIS BOURGUIGNON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANESSA DIELLEN PINTO FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 175995595), que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar movida em seu desfavor pelo agravado, MILBER FERNANDES MORAIS BOURGUIGNON, reputou preenchidos os pressupostos do art. 561 do Código de Processo Civil (CPC) e deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, determinando a reintegração do recorrido na posse do imóvel CCSW 3, edifício Marta Hajjar, apto 513, Setor Sudoeste, Brasília-DF, matrícula 127.361 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo a recorrente desocupar o referido imóvel até 30/10/2023, sob pena de reintegração forçada. A recorrente, em suas razões recursais, assevera, em suma, que vivia em união estável com o agravado - relação esta que é objeto de reconhecimento e dissolução nos autos do Proc. no 0746878-19.2023.8.07.0016. Em razão dessa discussão, sustenta que há prejudicialidade externa nesta demanda possessória, defendendo a necessidade de concessão de efeito suspensivo no caso vertente, até o julgamento daquele processo. Quanto ao imóvel em discussão nesta pretensão reintegratória, aduz que fora adquirido conjuntamente com o agravado, e que, conquanto o imóvel esteja registrado apenas em nome do recorrido, teria contribuído nas benfeitorias e materiais absorvidos em reforma realizada no bem em liça. Alega que coabitava no imóvel com o agravado, que resolveu abandonar o lar voluntariamente. Diante da composse exercida, afirma inexistir qualquer ato de esbulho passível de tutela no particular. Em relação à decisão recorrida, pugna pela sua reforma, porquanto não preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência a par dos fatos acima sintetizados. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o “(...) provimento integral do presente recurso, para reformar da decisão agravada, no sentido de indeferimento do pedido de tutela antecipada requerida pelo Agravado, haja vista que não foram preenchidos os requisitos dos artigos 561 e 562, do CPC, especialmente pela ausência de esbulho e existência de posse justa, legítima e de boa-fé pela Agravante. Consequentemente, restabelecendo a posse do imóvel para Recorrente.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 53058266 a 53058270), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Primeiramente, cumpre evidenciar que, prima facie, não denoto a ocorrência de prejudicialidade externa derivada do processamento e julgamento do Proc. no 0746878-19.2023.8.07.0016 pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília. Inclusive naqueles autos há pedido liminar consistente na autorização de permanência da agravante no imóvel, que fora indeferido na decisão de ID 169763417, de 24/08/2023. Indubitavelmente, ambos os processos estão em fase bem incipente e as decisões até então pronunciadas nos respectivos autos se deram com base em um juízo raso e provisório das demandas. Contudo, a despeito disso, não enxergo prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão perquirida nesta pretensão reformatória. Voltando para a tutela possessória vindicada na origem (Proc. No 0743666-35.2023.8.07.0001), abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito daquela demanda, constata-se que o Juízo a quo reputou comprovados os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da liminar de reintegração. A ver o citado comando legal, in verbis: CPC, Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No particular, observo que o Juízo de primeiro grau, após sopesar os argumentos e provas colacionadas à exordial, considerou então preenchidos os requisitos para a tutela possessória postulada pelo agravado, concedendo-lhe, na oportunidade, a ordem de reintegração por ele requerida. No caso à baila, a despeito da discussão do reconhecimento e dissolução de eventual união estável ocorrida entre os litigantes, em eventual partilha de bens adquiridos durante a relação posta à colação, apura-se que decisão agravada se mostra devidamente fundamentada nos substratos fático-probatórios carreados aos autos, revelando-se, portanto, desmerecedora de reforma a conclusão neste ensejo. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, calha transcrever, com a devida vênia, trechos de decisão agravada, os quais demonstram a escorreita atuação do Juízo de primeiro grau, cujo entendimento aplicado na oportunidade ratifico, sem ressalvas: “(...) Conforme o disposto no 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída com prova da posse, do esbulho praticado pela parte ré, da data do esbulho e da perda da posse, o juiz deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração. No caso em apreço, o autor comprovou ter adquirido o imóvel com alienação fiduciária, antes de coabitar com a ré e demonstrou estar pagando todas as parcelas do financiamento, bem como trouxe a prova de ter notificado extrajudicialmente a requerida para que desocupe do imóvel até o dia 30/10/2023. Considerando que na escritura do imóvel consta que ele foi adquirido pelo autor quando, aparentemente, ainda havia pouco tempo de relacionamento entre as partes e antes de coabitarem, está evidenciado que o bem pertence, com exclusividade, ao requerente, ainda que possa ser reconhecido eventual direito a alguma indenização à ré por contribuição financeira em eventuais melhorias no imóvel. Mas essa indenização, ao menos neste juízo de cognição sumária, ainda é incerto e não enseja o direito de retenção. Nesse sentido, extrai-se da dinâmica do período de curto noivado, que a requerida passou a residir no imóvel em face de convite do autor, mas isso não lhe gera direitos sobre o bem, pois foi adquirido, pelo que é possível extrair da inicial, com recursos financeiros exclusivos do autor e antes mesmo da coabitação. Com efeito, como o relacionamento foi rompido e o autor noticiou o seu desejo inequívoco de que ela saísse do imóvel, a resistência da requerida em sair do imóvel configura esbulho possessório, que data de menos de um ano, sendo cabível a concessão da liminar, nos termos dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Assim, atendidos os pressupostos do art. 561 do CPC, defiro a liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel CCSW 3, edifício Marta Hajjar, apto 513, Setor Sudoeste, Brasília-DF, matrícula 127.361 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. (...)” Assim, sem embargo da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila – que será melhor enfrentada e sopesada após a instauração do contraditório e da ampla defesa –, não identifico, de plano, qualquer razão para reformar a decisão atacada, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar, de pronto, o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. Em reforço de fundamentação, calha citar didático e elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça sobre a matéria ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 3. Na espécie, depreende-se a posse dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame da escritura pública de cessão de posse com aquisição dos direitos concernentes ao bem pelos recorridos em 19/2/2021. Ademais, o boletim de ocorrência coligido aos autos indica o esbulho praticado pelo ora agravante no dia 22/10/2022, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse aos autores. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728570, 07165436520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária e perfunctória, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo almejado. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator